Tribunal: TJPA
Processo: 0000190-77.2002.8.14.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000190-77.2002.8.14.0017

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: COMERCIAL PARA TODOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. FRAUDE NA CONSTITUIÇÃO DE EMPRESA. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR DO TRIBUTO. POSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO SEM DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação, mantendo sentença que acolheu exceção de pré-executividade para declarar a nulidade da Certidão de Dívida Ativa nº 22164 e extinguir a execução fiscal ajuizada contra Comercial Para Todos Ltda, em razão da ausência de fato gerador e da ilegitimidade passiva do sócio indicado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se é cabível a exceção de pré-executividade para discutir a ilegitimidade passiva de sócio apontado na CDA quando comprovada, sem necessidade de dilação probatória, a sua desvinculação jurídica da empresa; (ii) analisar se houve nulidade na constituição da empresa que justifique o reconhecimento da inexistência de relação jurídica e do fato gerador tributário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exceção de pré-executividade é cabível para alegações de ordem pública, desde que não exijam dilação probatória, conforme a Súmula 393 do STJ, sendo válida para discutir ilegitimidade passiva quando demonstrada por prova pré-constituída.

A comprovação documental constante nos autos evidencia que o nome do excipiente foi utilizado de forma fraudulenta na constituição da empresa, conforme apurado em processo administrativo e confirmado por documentos fiscais e representação ao Ministério Público.

A inexistência de vínculo jurídico entre o excipiente e a empresa executada revela a ausência de fato gerador e de responsabilidade tributária, tornando ilegítima sua inclusão no polo passivo da execução.

A sentença de primeiro grau, mantida pela decisão monocrática, enfrentou todos os elementos do caso com base na documentação constante dos autos, sem necessidade de instrução probatória complementar.

A tese sustentada pelo Agravante, baseada no Tema Repetitivo 108 do STJ, não se aplica ao caso, por se tratar de situação excepcional em que se demonstrou, de plano, a ilegitimidade do sócio e a nulidade do ato constitutivo da empresa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É admissível a exceção de pré-executividade para reconhecimento de ilegitimidade passiva de sócio apontado na CDA, desde que a desvinculação jurídica com a empresa executada esteja comprovada por prova pré-constituída.

A ausência de vínculo jurídico e a fraude na constituição da empresa impedem a configuração do fato gerador do tributo e autorizam a nulidade da CDA.

A aplicação do Tema Repetitivo 108 do STJ não se impõe quando a ilegitimidade do sócio se demonstra de plano, sem necessidade de dilação probatória.

Dispositivos relevantes citados:
CTN, art. 204; Lei nº 6.830/1980, art. 3º; CPC/2015, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 393; STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1421395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, DJe 05.12.2023; TJPA, Ap Cível nº 0802450-59.2020.8.14.0051, Rel. Des. Rosileide Cunha, 1ª TDP, j. 27.03.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000190-77.2002.8.14.0017

AGRAVANTE:
ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO:
COMERCIAL PARA TODOS LTDA

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 18804027)

interposto por
ESTADO DO PARÁ
, em face da Decisão Monocrática de ID n. 18548604 que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO interposto pelo Agravante, mantendo a sentença
a quo
que julgou procedente a exceção de pré-executividade, para declarar nula a certidão de dívida ativa de número 22164, livro 001, fl. 173 (ID 12493096), e por via de consequência tornar nula e extinguir a execução fiscal (ID 12493101 – Pág. 4), na Ação de Execução Fiscal de origem.

Em suma, o Agravante reitera a fundamentação já combatida no recurso anterior, aduzindo que, na presente demanda, há uma razão para que este E. Tribunal de Justiça determine a reforma do decisum apelado, no tocante à impossibilidade de ser discutida a responsabilização do sócio, cujo nome conste da CDA, por meio de exceção de pré-executividade. Nesse sentido, o C. Superior Tribunal de Justiça, através do repetitivo 108, estabeleceu de forma expressa que:

"Não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa – CDA."

Afirma que, apesar do acolhimento da exceção de pré-executividade, há a absoluta ausência de provas no caso. O excipiente limita-se a fazer afirmações superficiais, não havendo sequer documentos anexos à sua manifestação que comprovem o que afirma.

Fundamenta que, conforme o disposto no art. 204, do Código Tributário Nacional:

"Art. 204. A dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída".

Por sua vez, e no mesmo sentido o art. 3º, da Lei nº 6.830/80:

“Art. 3º - A Dívida Ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez. Parágrafo Único – A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do executado ou de terceiro, a quem aproveite”.

Sustenta que, a presunção de certeza e liquidez de que goza a CDA é juris tantum, admitindo, assim, ser afastada por prova inequívoca. Assim, ela somente poderá ser considerada inválida se houver provas que levem a isso, sendo que a comprovação de nulidade, por óbvio, compete a quem alega, devendo ser feito através de provas robustas e inequívocas. Quando estas não forem produzidas, prevalece o princípio da legitimidade e estrita legalidade que pautam os atos administrativos.

O prazo para apresentação de contrarrazões transcorreu
in albis
(ID n. 19355734).

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO interposto pelo Agravante, mantendo a sentença
a quo
que julgou procedente a exceção de pré-executividade, para declarar nula a certidão de dívida ativa de número 22164, livro 001, fl. 173 (ID 12493096), e por via de consequência tornar nula e extinguir a execução fiscal (ID 12493101 – Pág. 4), na Ação de Execução Fiscal de origem.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 18548604):

“(...)
DECIDO
.

Cinge-se a análise da questão se acertada ou não a sentença do Juízo a quo que julgou procedente a exceção de pré-executividade, para declarar nula a certidão de dívida ativa de número 22164, livro 001, fl. 173 (ID 12493096), e por via de consequência tornar nula e extinguir a execução fiscal (ID 12493101 – Pág. 4).

Inicialmente, consigno que a exceção de pré-executividade é um incidente processual que permite ao devedor opor-se à execução com a finalidade de evitar a constrição judicial de seus bens, quando o juízo tiver deixado de examinar de ofício matéria de ordem pública que impeça o normal e regular prosseguimento da execução.

A doutrina e a jurisprudência defendem seja condicionado o conhecimento da exceção às condições da ação (legitimidade de parte, interesse processual e possibilidade jurídica do pedido), à observância dos pressupostos de validade do processo, bem como não haja a necessidade de dilação probatória, conforme Súmula 393, do STJ.

Súmula nº 393 do STJ:
A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – DILAÇÃO PROBATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE. O objeto da exceção de pré-executividade está adstrito às questões formais do título executivo, podendo tratar apenas de matéria de ordem pública, sujeita ao conhecimento ex officio do juiz, não se admitindo dilação probatória. (TJ-MG - AI: 10702030951744001 MG, Relator: Evangelina Castilho Duarte, Data de Julgamento: 27/02/2014, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/03/2014).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. A exceção de pré-executividade é cabível quando houver matéria cognoscível de ofício e prova pré-constituída, vedada a dilação probatória (Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça), o que não se observa no presente caso, já que as alegações do agravante assim necessitam. Precedentes. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME. (Agravo de Instrumento Nº 70067848275, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Laura Louzada Jaccottet, Julgado em 30/08/2016).

(TJ-RS - AI: 70067848275 RS, Relator: Laura Louzada Jaccottet, Data de Julgamento: 30/08/2016, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 05/09/2016).

Nesse sentido, a exceção de pré-executividade oposta pelo executado, é fundada sob o argumento principal de não haver entre ele e a empresa demandada nenhum vínculo jurídico, tendo esta sido constituída por meio de fraude, com a indevida utilização de seu nome, conjuntamente com o Sr. Raimundo Nonato, para composição do quadro societário da empresa.

Assim, informa que, nos autos do processo administrativo nº 13123-000056/2001-17, que tramitou perante a Secretaria da Receita Federal, consta que a empresa foi aberta em 26.04.1999, com natureza jurídica de sociedade empresária limitada, com situação atual INAPTA desde a data de 22/02/2003, por omissa não localizada, com atual quadro societário composto apenas pelo Sr. Ronny Von Mendes Alves, tendo sido excluído o Sr. Raimundo Nonato, por força do processo administrativo nº 13123-0000134/2005-07.

Ademais, ainda do trecho retirado dos autos do processo administrativo perante a RF, verifica-se que, em fiscalização realizada no ano de 2004, pelo MPF nº 02.1.03.00-2004-00121-0, o qual, conforme Termo de Verificação Fiscal, concluiu que o quadro societário da empresa foi constituído de maneira fraudulenta e com a utilização de “sócios laranjas”, os quais não possuíam nenhum vínculo de fato com a empresa, sendo, inclusive, instaurada representação fiscal para fins penais e encaminhada ao Ministério Público Federal com o objetivo de investigação de fraude na constituição do quadro societário da empresa.

Por fim, foi proposto o cancelamento do CNPJ da empresa COMERCIAL PARA TODOS LTDA, por vício na inscrição e insubsistência da sociedade, proposição esta que foi acolhida. Requerendo, ao fim, o acolhimento da exceção de pré-executividade, determinando-se: a concessão do efeito suspensivo e a exclusão definitiva do excipiente do polo passivo, seja como sócio ou como representante jurídico da executada.

Logo, alega a nulidade da citação, uma vez ser parte ilegítima e já haver fraude comprovada na esfera administrativa.

Da análise dos autos, entendo correta a sentença proferida pelo juízo a quo que, ao se convencer a partir das provas materiais juntadas aos autos, entendeu não haver necessidade de dilação probatória, uma vez evidente não ter ocorrido o fato gerador, pela ausência de demonstração do sujeito passivo tributário, sendo impossível a exigência do tributo.

Nesse contexto, o contrato de sociedade que constituiu a empresa é eivado de nulidade, não havendo personalidade, visto que as pessoas que supostamente compõem o seu quadro societário sequer constituíram, de fato, a empresa executada. Ademais, há de se reconhecer que as provas trazidas aos autos pelo Sr. Ronny Von Mendes Alves, comprovam todas as suas alegações no que se refere à forma fraudulenta pela qual seu nome foi incluso no quadro societário da empresa, não havendo entre eles qualquer relação jurídica.

Assim, é irrazoável exigir tributos de pessoa que, comprovadamente não praticou o fato gerador dos referidos tributos, in casu, a constituição da empresa executada.

Nesse sentido tem sido o entendimento deste E. Tribunal de Justiça e de diversos Tribunais pátrios:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. AUTUAÇÃO FISCAL. ICMS. DIFERENÇA DE ESTOQUE. ÓLEO DIESEL. PLEITO DE NULIDADE DA CDA. ACOLHIMENTO.
AUSÊNCIA DO FATO GERADOR DO TRIBUTO.
DOCUMENTAÇÃO QUE JUSTIFICA A DISTORÇÃO NO ESTOQUE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ÔNUS DA EMPRESA EMBARGANTE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DEMANDA JUDICIAL PROVENIENTE DE UM ERRO CONTÁBIL DA RECORRENTE. SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E JULGADOS IMPROVIDOS.

I – In casu, o MM. Juízo de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal opostos por Petróleo Sabbá S/A, julgou procedentes os referidos embargos, para reconhecer a nulidade da CDA que instruiu a Execução Fiscal nº 0803961-63.2018.8.14.0051 ajuizada pelo Estado do Pará em desfavor da empresa embargante, e, por conseguinte, julgar extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC. Condenou, ainda, a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da execução;

II – Compulsando o processo, verifica-se que o Auto de Infração e Notificação Fiscal que originou a CDA que aparelha o feito executivo salienta que o levantamento quantitativo realizado pelo Fisco Estadual no cotejo entre as notas fiscais de entrada, notas fiscais de saída e livros de registro de inventário da empresa embargante, no período entre 01/01/2012 a 31/12/2012, referente à óleo diesel, demonstrou uma diferença de estoque e que a embargante deixou de recolher o ICMS correspondente no referido lastro temporal;

III – A documentação acostada ao feito demonstra que a diferença no estoque de óleo diesel da empresa embargante, constatada no levantamento realizado pelo Fisco Estadual, ocorreu em decorrência do envio e posterior devolução de 300.000 (trezentos mil) litros de óleo diesel, à título de empréstimo, a empresa Petrobrás Distribuidora S/A, operação que não foi devidamente contabilizada em razão de um problema no registro contábil da empresa embargante;

IV – Outrossim, uma vez demonstrada que não houve a efetiva entrada de óleo diesel em quantidade superior a declarada pela empresa embargante, a CDA que instruiu a Execução Fiscal nº 0803961-63.2018.8.14.0051 deve ser considerada nula, visto que se encontra ausente o fato gerador do tributo;

V – O princípio da causalidade preceitua que aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes;

VI - No caso dos autos, a autoridade de 1º grau, na sentença recorrida, corretamente arbitrou em desfavor da empresa embargante o pagamento dos honorários advocatícios e das custas processuais, visto que foi um erro em sua escrituração contábil que ocasionou a sua autuação fiscal e, posteriormente, o ajuizamento de uma Ação de Execução Fiscal pelo Estado do Pará;

VII - Recursos de apelação interpostos pelo Estado do Pará e por Petróleo Sabbá S/A conhecidos e julgados improvidos.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802450-59.2020.8.14.0051 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 27/03/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO - INATIVIDADE COMPROVADA -
FATO GERADOR - INOCORRÊNCIA
- COBRANÇA DOS TRIBUTOS - IMPOSSIBILIDADE. Somente é possível a cobrança de um determinado tributo após a ocorrência do fato gerador, ou seja, nasce a obrigação tributária a partir da ocorrência de uma determinada situação descrita em lei. Demonstrada a inatividade da empresa executada, resta evidente a ausência de prática dos fatos geradores das taxas de fiscalização de localização e funcionamento, de fiscalização de anúncio e de fiscalização sanitária, o que impossibilita a cobrança dos tributos pelo Município. A ausência de comunicação ao Cadastro Técnico Municipal do encerramento das atividades não autoriza a Administração Pública efetuar a cobrança dos tributos sem que haja a ocorrência dos respectivos fatos geradores. (V. V.) EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - PROCEDÊNCIA - TAXA DE FISCALIZAÇÃO, LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO - BAIXA - EXTINÇÃO PARA LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA - ARTIGO 10, VI DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM - COMUNICAÇÃO AO FISCO - AUSÊNCIA - ÔNUS DA PROVA - SENTENÇA REFORMADA. 1. É obrigação do contribuinte comunicar ao Fisco a mudança do seu domicílio fiscal, ou de qualquer ato ou fato capaz de gerar, modificar ou extinguir a obrigação tributária, nos termos do artigo 10, VI do Código Tributário Municipal, pelo que, não o fazendo, deve arcar com o ônus da sua desídia, consubstanciado no pagamento da taxa de fiscalização, localização e funcionamento em decorrência do desempenho do poder de polícia pelo Município de Contagem, não se aferindo do conjunto probatório que o estabelecimento comercial da contribuinte não estivesse localizado e funcionando no endereço constante da certidão de dívida ativa no exercício pertinente. 2. Recurso provido.

(TJ-MG - AC: 10079140345624001 MG, Relator: Teresa Cristina da Cunha Peixoto, Data de Julgamento: 25/09/2018, Data de Publicação: 25/10/2018)

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ISS. PROFISSIONAL AUTÔNOMO. PROVA DOS AUTOS E NÃO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE.
AUSÊNCIA DE FATO GERADOR
. Verificando-se, a partir do exame da prova dos autos, não ter havido fato gerador a ensejar a cobrança de ISS relativo aos exercícios objetos da execução fiscal, em face do não exercício da atividade profissional de forma autônoma pelo executado-excipiente, impõe-se a manutenção da decisão extintiva do executivo fiscal.PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO AFASTADA.Embora a oposição de exceção de pré-executividade decorra da execução fiscal ajuizada, outra conduta não se poderia exigir do Município exequente, diante da inscrição em seus cadastros mantida pelo executado-excipiente e da ausência de prova quanto à alegada tentativa de baixa, afastando-se, assim, condenação daquele ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.APELO PROVIDO, EM PARTE.

(TJ-RS - AC: 70083416685 RS, Relator: Armínio José Abreu Lima da Rosa, Data de Julgamento: 17/12/2019, Vigésima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 21/01/2020)

Ainda, há de se invocar a observação ao princípio da confiança no juiz da causa, segundo o qual o juiz está mais próximo geográfica e cognitivamente aos fatos analisados no processo do que os julgadores de instâncias superiores. Assim, tal conhecimento mais profundo acerca dos fatos, das pessoas e das provas circundadas ao caso concreto conferem ao juiz de primeiro grau, em comparação aos julgadores mais afastados, melhores condições de tomar a decisão mais correta.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE. NÃO RECONHECIMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA.
PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA
. RECURSO DESPROVIDO. Uma vez que o ato praticado não se revestiu de gravidade suficiente para caracterizar a falta como grave, deve ser mantida a decisão que deixou de reconhecer a suposta falta. Pelo princípio da confiança no Juiz da causa, o convencimento do Magistrado monocrático deve ser devidamente valorizado, por estar ele mais próximo dos fatos e das provas produzidas, de modo que possui maiores condições de avaliar com dedicação e precisão todas as provas colhidas.

(TJ-MG - AGEPN: 10231160213600001 Ribeirão das Neves, Relator: Doorgal Borges de Andrada, Data de Julgamento: 28/04/2021, Câmaras Criminais / 4ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 30/04/2021)

Portanto, observa-se que a justificativa do magistrado para acolher o pleito do Apelado, em exceção de pré-executividade, foi o de existência de provas suficientes para comprovar as alegações feitas, uma vez que todos os argumentos são facilmente observados da análise dos autos, não havendo necessidade de dilação probatória.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, no sentido de manter a referida sentença em todos os seus termos. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo Agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou cristalino o entendimento que fundamentou a decisão ora combatida no sentido de manter a sentença proferida em 1º grau, que acolheu a exceção, reconhecendo a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) e extinguindo a execução fiscal, diante da ausência de relação jurídica e de fato gerador do tributo, haja vista que ficou demonstrado nos autos que a constituição da empresa foi nula e que Ronny Von Mendes não integrou validamente o quadro societário, sendo, portanto, ilegítimo para figurar no polo passivo da execução. Assim, a exigência fiscal contra ele é indevida, por violar os princípios da legalidade e da responsabilidade tributária.

Ademais, em atenção ao argumento levantado no presente Agravo Interno, no tocante ao não cabimento da Exceção de Pré-Executividade nos autos do processo para discutir a legitimidade passiva de sócio cujo nome consta na CDA, ao elencar o Tema Repetitivo 108 do STJ, o Agravante sustenta a ilegalidade da decisão. No entanto, a aplicação do Tema Repetitivo 108 do STJ não se impõe quando a ilegitimidade do sócio se demonstra de plano, sem necessidade de dilação probatória, se mostrando nítida a legalidade da decisão ora guerreada.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 18548604, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 12/05/2025